Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-92.2024.8.11.0014
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-92.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (APELANTE), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 028.874.464-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (APELADO), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 028.874.464-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. REQUERIDO NAO CONHECIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RENÚNCIA DE MANDATO ADVOCATÍCIO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações em ação declaratória de inexistência de relação jurídica decorrente de descontos não autorizados na aposentadoria da autora, com pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais. Autor pede majoração; réu contesta e requer redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) não conhecimento do recurso do réu por renúncia de mandato e ausência de regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral, no caso concreto, é presumido (
in re ipsa
), uma vez que resulta da subtração indevida de valores em conta vinculada a benefício previdenciário, situação que gera prejuízo à dignidade e ao sustento da autora.

4.

Indenização deve observar circunstâncias do caso e função compensatória, punitiva e preventiva, justificando majoração para R$ 10.000,00.

5.

Renúncia de mandato comunicada impõe à parte o dever de constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso.

6.

Ausência de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do autor provido para majorar danos morais e honorários. Recurso do réu não conhecido.

Teses de julgamento
:

1.

Não demonstrada a regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese.

2.

Renúncia de mandato comunicada obriga a parte a constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos citados
: CPC, arts. 112, 373, II, 76, § 2º, I, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 944; CDC.

Jurisprudência
: TJ-MT 10014479220208110011; TJ-MT N.U 1012458-23.2023.8.11.0041; STJ AREsp 1323747/SP; STJ AREsp 2343002 MG.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Posto isso e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos em face dos requeridos para o fim de
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “
CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701
” e
CONDENAR
o requerido a restituir em dobro o valor pago pela “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, a serem atualizados de acordo com o INPC a
contar dos descontos e com juros de mora desde a citação
, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento.

Por ter sucumbido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.”

O autor pede a majoração dos danos morais.

O réu, por sua vez, afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Contrarrazões no ID. 284327363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que desde maio/2023 a requerida vinha realizando descontos mensais no valor de R$ 45,00 a título de “Contribuição AMBEC” em sua aposentadoria, sem que tivesse autorizado tal débito ou celebrado contrato que justificasse tais cobranças. Requereu, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de comprovação do contrato pela requerida, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando à restituição em dobro dos valores descontados, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Neste caso, a autora demonstrou que ocorreram as deduções (id. 284325358). Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios,
esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie
.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT 10014479220208110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. (N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

E ainda: AP 1022631-48.2019.8.11.0041; AP 0049105-15.2015.8.11.0041; AP 1031382-92.2017.8.11.0041; AP 1002862-13.2017.8.11.0045; AP 1003070-09.2020.8.11.0007; AP 1000591-37.2020.8.11.0009; AP 1012760-28.2018.8.11.0041; AP 1005481-59.2019.8.11.0007; AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Noutro giro, quanto ao recurso da ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC, os advogados informaram a renuncia ao mandato e notificou o outorgante deste ato (Id 284327370).

Segundo o art.
112
, caput e §1º, do
CPC
, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”
, e continuará a atuar na lide nos 10 dias seguintes, desde que necessário para evitar prejuízo processual.

Logo, é dever da parte constituir nesse prazo novo patrono na lide, regularizando a sua representação processual. No entanto, essa providência não foi adotada neste caso e, portanto, o não conhecimento da Apelação se impõe, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

Ademais, importante salientar a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
“A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art.
112
do
CPC
de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado” (
AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015
.2. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art.
112
do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 2343002 MG 2023/0127795-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (sem grifo na original).

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso do autor
(LUCIA FERNANDES DE LIMA)
para majorar os danos morais em
R$10.000,00, e
não conheço do recurso do réu
(ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC).

Por consequência,
majoro os honorários devidos de 10% para 12% sobre o valor da condenação(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025